Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelos crimes de ameaça, violação de domicílio em período noturno, disparo de arma de fogo em local habitado e perseguição vem lastreada em provas sólidas, como as declarações das vítimas, depoimentos das testemunhas e laudo de exame do local.
2. Quanto aos crimes de ameaça e perseguição, no particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
3. Recurso conhecido e desprovido.